Tribunal: TJES
Processo: 5000683-73.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-73.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLEI GABRIEL FREITAS DA SILVA
RECORRIDO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. GOLPE DA PROMESSA DE PRÊMIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS APÓS FORNECIMENTO PELO AUTOR DE ACESSO DO CELULAR À GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade de empréstimo bancário ajuizada contra instituição financeira, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, mediante ligação telefônica, o induziu a fornecer o acesso de seu celular sob promessa de recebimento de um prêmio, resultando na realização de operação financeira (contratação de empréstimo). Sentença julgou improcedentes os pedidos de restituição integral das quantias descontadas e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e (ii) se a instituição financeira possui responsabilidade por empréstimo bancário realizado pelo consumidor orientado por fraudadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e restituição total das quantias descontadas, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar não acolhida.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do mesmo artigo).

5. O autor, ao seguir instruções de terceiro e permitir o acesso do seu celular ao fraudador, franqueou os meios para a realização da operação contestada, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido.

6. Não se constatou falha no sistema de segurança do banco nem negligência no processamento da transação, realizada mediante credenciais válidas.

7. Inexistente o dever de indenizar, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 2. O fornecimento de acesso do celular pelo próprio correntista, rompe o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano alegado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000683-73.2025.8.08.0002

RECORRENTE: ERLEI GABRIEL FREITAS DA SILVA

RECORRIDO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA. GOLPE DA PROMESSA DE PRÊMIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS APÓS FORNECIMENTO PELO AUTOR DE ACESSO DO CELULAR À GOLPISTAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade de empréstimo bancário ajuizada contra instituição financeira, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, mediante ligação telefônica, o induziu a fornecer o acesso de seu celular sob promessa de recebimento de um prêmio, resultando na realização de operação financeira (contratação de empréstimo). Sentença julgou improcedentes os pedidos de restituição integral das quantias descontadas e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e (ii) se a instituição financeira possui responsabilidade por empréstimo bancário realizado pelo consumidor orientado por fraudadores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e restituição total das quantias descontadas, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade. Preliminar não acolhida.

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser afastada quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do mesmo artigo).

5. O autor, ao seguir instruções de terceiro e permitir o acesso do seu celular ao fraudador, franqueou os meios para a realização da operação contestada, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido.

6. Não se constatou falha no sistema de segurança do banco nem negligência no processamento da transação, realizada mediante credenciais válidas.

7. Inexistente o dever de indenizar, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 2. O fornecimento de acesso do celular pelo próprio correntista, rompe o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano alegado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Declaração de Nulidade de Empréstimo Bancário c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ERLEI GABRIEL FREITAS DA SILVA
em face do
NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
,

na qual a parte autora narra que movido pela esperança de um ganho financeiro inesperado, adquiriu cotas premiadas da empresa Samuel Prêmios. Poucos minutos após a compra, foi surpreendido por uma ligação telefônica que anunciava sua vitória em um sorteio relâmpago, com um prêmio substancial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acreditando na veracidade da informação, e sem conhecimento sobre os procedimentos de resgate de prêmios, foi conduzido pelos golpistas em um passo a passo para receber o suposto prêmio.

Sustenta que a trama criminosa se desenrolou com precisão e frieza. Os golpistas, demonstrando um conhecimento inquietante dos detalhes da compra das cotas, citando o seu nome, o horário exato da compra e, pasmem, a cota específica adquirida, ganharam a confiança da vítima. A partir daí, a manipulação se intensificou.

Menciona que acreditando piamente na idoneidade da situação, foi induzido a compartilhar a tela de seu celular, o que lhe privou de qualquer senso crítico e o tornou totalmente vulnerável às instruções dos criminosos. Sob essa falsa premissa, foi direcionado a contratar um empréstimo, sob a promessa de que o valor seria utilizado para liberar o link de envio do prêmio, que seria, por sua vez, devolvido integralmente.

Aduz que o golpe, meticulosamente planejado, atingiu seu ápice quando, já finalizando a transferência do empréstimo, finalmente, percebeu a fraude. A consciência da situação, contudo, veio tarde demais. Os golpistas, cientes da iminente descoberta, desligaram a chamada, bloquearam a tela do celular e desapareceram, deixando-o em estado de choque e com um prejuízo financeiro considerável.

Aduz que diante da gravidade do ocorrido, imediatamente, entrou em contato com a instituição financeira Nubank, onde o empréstimo fraudulento foi contratado, solicitando o cancelamento da operação, tendo em vista a clara evidência de golpe. Contudo, para a surpresa e sua indignação, a instituição financeira se manteve inerte, negando qualquer auxílio ou solução para o problema. A negligência da Nubank em proteger seus clientes e em reverter uma transação comprovadamente fraudulenta demonstra uma falha grave na segurança e no atendimento, perpetuando os danos sofridos e o deixando em uma situação de extrema vulnerabilidade.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 16424355):

Diante dessas considerações, à luz do artigo 485, I do CPC, opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO do pedido de pedido de ressarcimento por danos materiais e, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido autoral para DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.000,00 datado de 08/01/2025 em nome do autor, com o cancelamento dos descontos das parcelas mensais, a partir da ciência da presente sentença.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 16424356), requerendo à restituição integral do valor descontado, bem como indenização por danos morais.

Alega, ainda, que o contrato foi assinado regularmente por meio de plataforma digital totalmente de acordo com a escolha voluntária do autor.

Nas contrarrazões pelo réu (ID 16424363), inicialmente, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, almeja o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, em relação a preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pelo recorrido, ao argumento de que o recurso inominado interposto pelo recorrente não enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença, cingindo-se a repetir às razões contidas na inicial, ressalto, que a sentença reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo realizado em razão de uma conduta fraudulenta perpetrada por terceiros, contudo, não determinou à restituição de forma integral dos valores descontados e julgou improcedente o pedido de dano moral. Em razão do decidido, no Recurso Inominado, o autor impugnou expressamente os pedidos não concedidos.

Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da decisão, qual seja, a restituição de toda quantia descontada e a indenização por danos morais, o que ensejaria no provimento e procedência de todos os pedidos contidos na inicial, portanto, resta afastada a alegada ausência de dialeticidade.
Preliminar rejeitada
.

Encerrada à análise da preliminar suscitada, passo à apreciação do mérito, adiantando que
a pretensão recursal
não merece prosperar
.

A controvérsia reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas por terceiros fraudadores, a partir da conta do correntista.

É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a referida súmula não tem aplicação irrestrita. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, da análise da dinâmica dos fatos narrados pelo próprio autor, extrai-se que a fraude não decorreu de uma falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim de ato praticado pelo próprio correntista que, infelizmente, permitiu o acesso do seu celular, sendo realizado um empréstimo em seu nome.

O próprio recorrente narrou no Boletim de Ocorrência (ID 16424265) que aderiu ao passo a passo dos golpistas, compartilhando a tela do seu celular, além de realizar um empréstimo junto ao recorrido, tudo com o intuito da liberação de eventual prêmio prometido.

Nesse contexto, não se vislumbra falha no serviço bancário. O banco não pode ser responsabilizado por transações que, embora fraudulentas em sua origem, foram realizadas com a utilização de credenciais válidas, cuja liberação foi efetuada pelo próprio titular da conta. A atuação do fraudador só foi possível porque o consumidor, por ingenuidade ou falta de cautela, seguiu à risca as instruções de um desconhecido.

Neste sentido, de forma acertada, o juízo sentenciante proferiu sua decisão, fundamentando nos seguintes termos:

Em que pese a narrativa constante do Boletim de Ocorrência (66735632), é fato que os danos narrados decorreram da própria conduta do Autor que não se inteirou de forma adequada dos procedimentos para resgate de prêmios das recém adquiridas cotas da empresa Samuel Prêmios e acabou por ser induzido a obedecer a todos os comandos do golpista que, por ligação telefônica conseguiu firmar empréstimo junto à Requerida em nome do autor.

Ora, dito isso, é evidente a culpa exclusiva do consumidor, que se deixou induzir por uma promessa de vantagem imediata e deixou de tomar as precauções necessárias a evitar o referido golpe.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)